Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ISSQN - Período de janeiro a dezembro de 2009 - Serviços notariais, cartorários e de registros - Base de cálculo que deve corresponder apenas à parte destinada ao notário como contraprestação pelo serviço prestado - Sentença recorrida que está em consonância com jurisprudência firme deste Tribunal e desta Câmara no sentido

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ISSQN - Período de janeiro a dezembro de 2009 - Serviços notariais, cartorários e de registros - Base de cálculo que deve corresponder apenas à parte destinada ao notário como contraprestação pelo serviço prestado - Sentença recorrida que está em consonância com jurisprudência firme deste Tribunal e desta Câmara no sentido de que a base de cálculo do ISSQN deve ser, tão-somente, o valor auferido pelo oficial delegatário, daí estando excluídos os demais encargos a ele não pertencentes, recebidos a título de emolumentos e repassados ao Estado e demais órgãos públicos – Sentença reformada em parte, apenas no capítulo que fixou a verba honorária, adotado o critério de arbitramento porque pelos critérios objetivos de fixação percentual baseados no valor da causa, mesmo respeitadas as faixas de salários mínimos, aquela se mostrou desproporcional à extensão e complexidade dos trabalhos do patrono do vencedor, não se podendo prestigiar o enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário – Recurso voluntário improvido e remessa necessária provida em parte para reduzir a verba honorária.